Tribunal: TJES
Processo: 5001699-41.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001699-41.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL E APOIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado e o Município de Ibatiba a fornecerem tratamento multiprofissional (fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia) e profissional de apoio escolar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A sentença afastou a condenação em custas e honorários com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 128, § 5º, II, "a", da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a condenação solidária do Estado do Espírito Santo, ao lado do Município de Ibatiba, para assegurar tratamento multiprofissional e apoio escolar a criança com TEA, diante da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus arts. 196, 198 e 23, II, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, atribuindo competência comum aos entes federativos para garantir ações e serviços públicos de saúde, organizados de forma descentralizada, sem afastar a solidariedade na prestação.

A obrigação solidária entre os entes federados em matéria de saúde encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual o cidadão pode demandar qualquer ente isoladamente ou em conjunto, sendo incabível impor-lhe o ônus de identificar previamente o responsável administrativo pela prestação.

A Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) garantem expressamente o acesso a atendimento multiprofissional e a oferta de profissional de apoio escolar, conferindo respaldo legal ao pedido formulado.

O Tema 793 do STF não afasta a solidariedade, mas admite que o juiz, na fase de cumprimento, direcione a obrigação ao ente mais apto, sem que isso exclua a legitimidade passiva de outros entes durante a fase de conhecimento.

A exclusão do Estado da condenação comprometeria a própria efetividade da tese do Tema 793, pois inviabilizaria eventual redirecionamento futuro em caso de inadimplemento do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde e apoio educacional a pessoa com TEA é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer um deles.

O Tema 793 do STF não impede a condenação solidária, apenas autoriza o direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências.

A fase de conhecimento não é o momento adequado para exclusão de ente federativo da lide com base na hierarquização do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; 128, § 5º, II, "a". Lei nº 7.347/1985, art. 18. Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b". Lei nº 13.146/2015, art. 28, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor do infante B.
L.F.D.B.
,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA,
a qual
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba, de forma solidária, ao fornecimento de acompanhamento multiprofissional, compreendendo fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia e profissional de apoio escolar.

D
eixou de condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e art. 128, § 5º, II, alínea “a”, da CF/88.

Em suas razões (
ID
10534656), o Estado do Espírito Santo sustenta, em preliminar, que a responsabilidade pelos serviços pleiteados é de competência originária do Município, por se tratarem de ações da atenção básica à saúde, devendo sua atuação ocorrer apenas de forma subsidiária. No mérito, defende: (a) a inaplicabilidade da responsabilidade solidária irrestrita, sustentando a existência de uma “solidariedade sistêmica” que respeite as normas administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS; (b) que o direcionamento da obrigação ao Estado sem observância da hierarquização do sistema fere o entendimento firmado no Tema 793 do STF; (c) que os serviços requeridos devem ser inicialmente providos pelo Município; e (d) que o Estado não dispõe de estrutura apta a cumprir a obrigação imposta de forma indistinta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação solidária imposta ao ente estadual.

C
ontrarrazões colacionadas ao
ID
10534659,
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em Segunda Instância, por meio do parecer de
ID
13076708, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
n
a origem,
a
referida ação foi proposta com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba a fornecerem, de forma solidária, ao menor B. L. D. F. D. B., nascido em 25 de agosto de 2014, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), o tratamento de saúde necessário, consistente em acompanhamento multiprofissional com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia, além da disponibilização de um profissional de apoio escolar para auxiliá-lo em suas atividades educacionais.

A questão central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em reexaminar a extensão da responsabilidade do Estado do Espírito Santo no fornecimento de tratamento multiprofissional e apoio educacional a uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face da condenação solidária imposta na sentença de primeiro grau, a qual o ente estatal reputa violadora da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Apelante, Estado do Espírito Santo, não se insurge contra o direito do menor ao tratamento em si, mas direciona sua irresignação exclusivamente contra a solidariedade da obrigação que lhe foi imposta. Sustenta que, por se tratarem de serviços de saúde enquadrados na atenção básica, a responsabilidade primária recairia sobre o Município de Ibatiba, restando ao Estado uma posição meramente subsidiária.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo do Estado, a tese recursal não merece prosperar. A sentença proferida analisou a matéria com acerto e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio e com a orientação consolidada de nossos Tribunais Superiores.

O ponto de partida para a análise da controvérsia reside na matriz constitucional do direito à saúde. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 196, consagrou a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A expressão "Estado", nesse contexto, deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, abrangendo todos os entes da federação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Essa responsabilidade compartilhada é reforçada pelo artigo 23, inciso II, da Carta Magna, que estabelece a competência comum de todos os entes federativos para "cuidar da saúde e assistência pública". A organização do Sistema Único de Saúde (SUS), de for
ma descentralizada e hierarquizada, conforme o artigo 198 da Constituição, visa a otimizar a prestação dos serviços e a aproximar a gestão do cidadão, mas jamais teve o condão de fragmentar a responsabilidade fundamental do Poder Público ou de criar óbices ao acesso do cidadão às prestações de saúde necessárias. Pelo contrário, a estrutura do SUS foi concebida para fortalecer a garantia do direito, criando uma rede de proteção na qual todos os entes são coobrigados.

A partir dessa premissa constitucional, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária. Isso significa que o cidadão necessitado pode exigir o cumprimento dessa obrigação de qualquer um dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto, não cabendo ao Poder Judiciário impor ao demandante que direcione sua pretensão a um ente específico, sob pena de violação do próprio acesso à justiça e da efetividade do direito à saúde.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha. 4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento:
1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.
2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEMANDA ENVOLVENDO CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E INCLUSÃO EM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TESES FIRMADAS NOS TEMAS 793 E 1234 DO STF . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (arts . 6º, 23, II, 196 e 198), é responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que qualquer um deles seja demandado para garantir o atendimento necessário, conforme jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF.
2. A pactuação do SUS, ainda que atribua ao Estado a gestão direta dos serviços especializados, não exclui a responsabilidade do Município, que deve atuar no encaminhamento, regulação e acompanhamento das demandas dos usuários, integrando o dever solidário de proteção à saúde.
3 . A ausência de procura administrativa prévia junto ao Município não descaracteriza o interesse processual, uma vez que a demora na oferta dos serviços especializados já configura resistência administrativa, justificando a judicialização. 4. O direcionamento da obrigação ao ente competente e a fixação da responsabilidade solidária seguem as diretrizes constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, respeitando os precedentes firmados nos Temas 793 e 1234 do STF. 5 . A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES está alinhada ao entendimento do Tema 1002 do STF, que reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra entes públicos. 6. Recurso desprovido. Sentença integralmente mantida .
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50254277120228080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No caso concreto, o direito do menor B. L. D. F. D. B. encontra amparo não apenas nas normas constitucionais gerais, mas também em legislações específicas que densificam a proteção às pessoas com deficiência. A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é explícita ao prever, em seu artigo 3º, inciso III, alínea 'b', o direito de acesso "
a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo [...] o atendimento multiprofissional
".

Da mesma forma, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 28, inciso XVII, impõe ao poder público o dever de assegurar a "
oferta de profissionais de apoio escolar
". Os laudos médicos e pareceres juntados aos autos (ID 28247245) comprovam, de forma inequívoca, a necessidade do infante de receber os tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia e de contar com o suporte de um profissional de apoio no ambiente escolar.

O cerne da argumentação do Apelante repousa sobre uma interpretação restritiva do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE). A tese fixada pela Suprema Corte foi a seguinte: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Uma análise do referido precedente revela que o Supremo Tribunal Federal, longe de afastar ou mitigar a responsabilidade solidária, iniciou sua tese justamente por reafirmá-la. A segunda parte do enunciado, que trata do "
direcionamento do cumprimento
", não estabelece uma ordem de subsidiariedade ou a exclusão de um ente da condenação judicial. Pelo contrário, representa uma ferramenta processual à disposição do juiz na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, uma vez proferida a sentença condenatória, que forma um título executivo judicial contra os entes solidariamente responsáveis, o magistrado pode e deve, para fins de maior eficiência administrativa e em respeito à organização do SUS, direcionar a ordem de cumprimento inicial àquele ente que, segundo as normas de repartição de competência, seria o principal responsável pela prestação.

Acolher a tese do Apelante – de que a sentença deveria ter julgado o pedido improcedente em relação ao Estado – levaria a um resultado paradoxal e juridicamente insustentável. Se o Estado não constar no título executivo, não haverá como, em um momento posterior, "redirecionar" o cumprimento da obrigação contra ele, caso o Município se mostre incapaz ou omisso em cumpri-la. A solidariedade, que é a garantia maior do cidadão, estaria esvaziada. A manutenção do Estado no polo passivo da condenação é, portanto, condição para a própria aplicabilidade da parte final da tese do Tema 793, que pressupõe um título judicial exequível contra mais de um devedor solidário.

Portanto, o Magistrado que proferiu a sentença de primeiro grau agiu com correção ao condenar solidariamente ambos os entes públicos e ao interpretar que a questão do direcionamento da obrigação é matéria a ser tratada na fase de cumprimento da decisão, e não um fator para exclusão de responsabilidade na fase de conhecimento. A decisão recorrida, ao assim proceder, não apenas protegeu de forma efetiva o direito fundamental à saúde e à educação do menor, mas também se alinhou perfeitamente à teleologia do precedente da Suprema Corte, que buscou conciliar a garantia da solidariedade com a racionalidade administrativa do SUS.

Ante todo o exposto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, porquanto proferida em estrita observância aos preceitos constitucionais, legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Firme em tais razões
,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença
proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.